Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709838-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PADO CA PANIFICADORA LTDA, CATIA LOPES LACERDA OLIVEIRA AGRAVADO: CAMILA MARCONI CAMPANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos. Verifica-se que o a parte agravante, em resposta ao despacho de ID 70051767 que requereu a apresentação de documentação que comprovasse o pedido de gratuidade de Justiça, acostou diversos documentos que, em suma, relataram as movimentações do ano de 2023 até o mês de setembro de 2024 (IDs 70102120 a 70103031 e IDs 70103036 a 70103045) e extratos do Banco do Brasil e do BRB do ano de 2023 até o mês de dezembro de 2024 (IDs 70103035). As instruções contidas no despacho requereram-se que a documentação solicitada fosse relativa aos últimos 3 meses, fato que não se constatou na farta documentação. Não se constatando nos autos elementos atualizados que demonstrem o preencimento dos pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino a parte recorrente a apresentação do recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 99, § 2o). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator